Tribunal: CARF
Processo: 15889.000018/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000018/2007-15
RESOLUÇÃO
1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED DE LINS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão n.
14 22338 —5a-Turma-da-DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, manteve a autuação
decorrente no não recolhimento de impostos e contribuições administrados pela RFB (anos
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
2
calendário 2001/2003), acrescidos de multa de oficio e juros de mora, nos seguintes valores (fls.
05/59): Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 671.708,38, IRPJ - multa isolada, R$
1.693.099,15; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 400.384,69, CSLL — multa
isolada, R$ 283.109,49, Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$ 661.946,43; e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), R$ 3.055.140,03, totalizando
crédito tributário no valor de R$ 6.765.388,17.
Conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 62/91, a Fiscalizada
entregou Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ nos períodos
fiscalizados (anos-calendário de 2001 a 2003 exercícios de 2002 a 2004) na forma de tributação de
Lucro Real Anual. Constam nas declarações o Código da Natureza Jurídica o código n° 214-3 —
Cooperativa, e Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal) — Plano de Saúde.
Nas análises das escriturações contábeis da "Unimed" verificou-se que as receitas
são oriundas principalmente de vendas de medicamentos e de produtos de toucador e higiene;
mensalidades recebidas de pessoas jurídicas e físicas de planos de saúde coletivo, familiar e
individual; receitas de contratos que estabelecem a cobrança dos usuários de acordo com a
efetiva utilização de serviços colocados à disposição (consultas médicas, internações, exames
laboratoriais, etc,); serviços de aplicação de vacinas; rendimentos de aplicações financeiras; e
outras receitas No ano de 2003 com a incorporação do hospital: "Hospital A Gelis", houve
recebimentos de serviços hospitalares de pacientes particulares e de pacientes de outros planos
de saúde.
Concluiu o TVF pelo lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, Contribuição ao Pis Receita Operacional e Contribuição
ao COFINS, relativamente aos valores pleiteados como exclusão dos atos cooperativos e multa
isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre a base estimada, com imposição da
tributação integral nos termos do art. 182 e 183 do Dec. 3000/99, considerando que a Recorrente
não cumpriu com as exigência legais para obtenção de tributação favorecida, pelas razões:
A) Utilização de critério incompatível da segregação das receitas de serviços em
atos não cooperativos e atos cooperativos com a realidade dos fatos, onde o
contribuinte transferiu receitas de atos não cooperativos para atos cooperativos,
e, a segregação da receita efetuada pela empresa não estar apoiada em
documentação hábil e idônea que a legitime, tornando-se impossível à
determinação da parcela não alcançada pela não incidência tributária;
B) Em consequência da transferência de receita de atos não cooperados para
receitas de atos cooperados a empresa diminuiu o repasse para o FATES; portanto
fez destinação dos seus resultados diversa que prevê o art. 87 da Lei 5764/71;
C) Por ter a sociedade cooperativa praticado, em caráter habitual atos não
cooperativos previstos na legislação própria (mercantilização de planos de saúde,
de produtos farmacêuticos, de higiene e de toucador e de serviços hospitalares),
Fl. 2637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
3
descaracteriza-se como tal, e conseqüentemente todos os resultados sujeitarão às
normas das demais sociedades civis e comerciais.
Apreciada a Impugnação, o lançamento foi mantido nos termos do Acórdão
Acórdão n. 14 22338 —5a-Turma-da-DRJ/RPO assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ, apurada em procedimento fiscal,
enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS NÃO COOPERATIVOS.
Os contratos de planos de saúde e o encaminhamento de usuários da cooperativa
a terceiros não associados, como médicos, hospitais, clínicas ou laboratórios,
mesmo que complementar ou indispensável à boa prestação do serviço
profissional médico, constituem atos não cooperativos.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.
O resultado positivo de operações praticadas pelas cooperativas, mediante
contratação de serviços de terceiros, é passível de incidência do imposto, por não
caracterizar ato cooperativo beneficiado pela não incidência.
COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATOS NÃO COOPERATIVOS.
CONTABILIZAÇÃO EM SEPARADO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeitam-se ao imposto de renda de pessoa jurídica a receita e/ou os resultados
obtidos por sociedade cooperativa na prática de atos não cooperativos. Não
discriminadas na contabilidade as parcelas da receita relativas a serviços de
terceiros (não cooperados) e relativas a serviços de cooperados, ter-se-á como
integralmente tributado o resultado da sociedade.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. BASE ESTIMADA. APLICAÇÃO.
Tendo optado pela forma de tributação dos lucros com base no lucro real anual, a
pessoa jurídica fica sujeita às antecipações do IRPJ e da CSLL por estimativa. O não
recolhimento ou recolhimento a menor do imposto e da contribuição devidos por
estimativa sujeita a pessoa jurídica à multa de oficio isolada, determinada no
artigo 44, § 1 0, inciso IV, da Li n° 9.430/1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003 CSLL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Verificada a exclusão, da base de cálculo, de resultados positivos incorretamente
considerados pela pessoa jurídica como não alcançados pela incidência dessa
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
4
contribuição, é cabível a recomposição da base de cálculo, adicionando-se a ela os
valores indevidamente excluídos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic está em total consonância
com o Código Tributário Nacional, haja vista a existência de leis ordinárias que
expressamente a determina.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
À instância administrativa falece competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou a legalidade das normas da legislação tributária.
ATO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO. VALIDADE.
É válido o ato administrativo de lançamento de oficio que provém da autoridade
competente para praticá-lo, visando à correta aplicação da lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins apurada em procedimento fiscal
enseja o lançamento de oficio com os acréscimos legais.
COFINS. COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
A partir de 01/11/1999, a base de cálculo da Cofins das cooperativas é a mesma
aplicada às demais sociedades, com as exclusões a elas pertinentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de oficio com os devidos acréscimos
legais.
PIS. COOPERATIVAS. BASE DE CÁLCULO.
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
5
A partir de 01/11/1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS das cooperativas
é a mesma aplicada às demais sociedades, com as exclusões a elas pertinentes.
Lançamento Procedente.

Inconformada, a Recorrente apresentou voluntário com vistas a obter a reforma do
julgado, reprisando em síntese os argumentos trazidos na impugnação, conferindo destaque para:
(i)
preliminar de nulidade da autuação por ausência de segregação de receitas;
(ii)
ilegalidade do arbitramento efetuado;
(iii)
nulidade da decisão da DRJ quando deixou de apreciar a impugnação
relativa a multa isolada;
(iv)
no mérito reclama a não incidência dos tributos PIS, COFINS, CSLL e IRPJ
sobre as atividades consistentes em ato cooperativo típico;
(v)
gozo de isenção da COFINS com base no art. 6o. inciso I, da LC 70/91;
(vi)
impossibilidade de tributação da totalidade dos ingressos da cooperativa
nos termos da Lei no 9.718/98, IN 247/2002 e IN 635/06;
(vii)
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS incidentes sobre
medicamentos não classificados como monofásicos, visto que se trata de
tributo indireto que as sociedades arrecadam para subsequente
recolhimento ao erário;
(viii)
não incidência de PIS e COFINS sobre receita de aplicação financeira.

Em síntese, o caso em análise versa sobre a segregação de receitas de atos
cooperativos e não cooperativos.
Remetidos os autos para este Conselho, o presente processo foi sobrestado com o
propósito de se aguardar o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, da ADC n. 18 e do
tema 69 de repercussão geral, nos termos da Resolução n. 1401-000.131, de relatoria do
Conselheiro Maurício Faro.
Posteriormente, com a edição da Portaria MF no 545, de 28 de novembro de 2013,
que revogou os §§ 1o e 2o do art. 62A do Anexo II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
foi determinada a reinclusão deste processo em pauta para julgamento, ocasião na qual o
julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto da Relatora Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, in verbis.
A fim de aferir os limites da base de cálculo adotada pela autoridade autuante,
entendo por bem converter o julgamento em diligência de forma permitir a
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
6
segregação das receitas e resultados decorrentes da pratica de atos cooperativos
daquelas decorrentes dos atos considerados como não-cooperativos.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de baixar o processo em diligência
para que:
a) A Recorrente seja intimada a apresentar os contratos relativos às notas fiscais
ainda não acobertadas nos autos deste processo administrativo fiscal ou outros
documentos que ajudem a comprovar que os valores em discussão têm natureza
de pagamentos por atos cooperativos.
b) A Recorrente seja intimada a apresentar documentos que comprovem a
vinculação entre os valores discutidos nesse processo administrativo e aqueles
efetivamente pagos aos cooperados nos anos calendários de 2009 e 2010.
c) A Recorrente seja intimada a apresentar os comprovantes de pagamento do
IRRF relativos às entregas de valores aos cooperados.
d) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de
Origem informe quais notas fiscais estão acobertadas por quais contratos e quais
não estão suportadas por nenhum deles.
e) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de
Origem informe se é possível vincular os valores discutidos nesse processo
administrativo com os pagamentos realizados aos cooperados e se houve o devido
recolhimento do IRRF em relação a cada um desses pagamentos.
f) Visando segregar dos atos cooperados os valores pagos pela Unimed as Pessoas
Jurídicas, onde o trabalho do médico, e o próprio médico cooperado não foi
identificado, elabore a partir das informações apresentadas pela Unimed (Plano
de Contas ANS) os seguintes demonstrativos:
1. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Física", onde consta: a
data do evento (competência) e do pagamento, a matrícula e o nome do
cooperado e o valor da produção médica", todos informados pela Unimed.
2. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Jurídica - Pessoa
Jurídica/Pessoa Física", a data do evento (competência) e do pagamento, a
matrícula e o nome da pessoa jurídica ou da pessoa jurídica/pessoa física
cooperada e o valor da produção médica", com o Valor da Produção Médica
Apurado pela Fiscalização com os valores do ato médico cooperado. para
que com esse procedimento seja possível aferir os valores pagos aos
médicos cooperados, tanto os pagos diretamente aos médicos (pessoas
físicas), como os pagamentos realizados aos médicos cooperados (pessoas
físicas) através de uma pessoa jurídica, os quais foram transportados para o
demonstrativo da base de cálculo das contribuições, a fim de apurar os
percentuais de participação do ato cooperado na receita da cooperativa.
3. Elabore o Demonstrativo da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Apurada
pela Fiscalização, consignando os valores relativos aos repasses realizados
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
7
diretamente aos médicos cooperados, e os recebidos pelos médicos
cooperados através de uma pessoa jurídica, se tais valores referem-se ao
atendimento de conveniado de outra operadora; e as importâncias
recebidas, indicam a parcela desse total que foi indenizada, para fins de
classificação nos moldes do art. 3o da Lei no 9.718/98, mais especificamente
em seu inciso III.
g) Informe a Autoridade Origem se tem mais alguma consideração relevante a
fazer relativa ao julgamento deste processo administrativo fiscal.
h) A Recorrente seja intimada acerca do relatório final da diligência, para, caso
queira, se manifestar.

Em cumprimento à diligência, a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para
a) a apresentar os contratos relativos às notas fiscais ainda não acobertadas nos
autos deste processo administrativo fiscal ou outros documentos que ajudem a
comprovar que os valores em discussão têm natureza de pagamentos por atos
cooperativos.
b) a apresentar documentos que comprovem a vinculação entre os valores
discutidos nesse processo administrativo e aqueles efetivamente pagos aos
cooperados nos anos calendários de 2009 e 2010.
c) a apresentar os comprovantes de pagamento do IRRF relativos às entregas de
valores aos cooperados.

Em resposta, a Recorrente esclareceu que os créditos tributários referentes ao
presente auto de infração de referem ao período de 2001 a 2003 e que, por esse motive, os
documentos apresentados em resposta à intimação não se referiam aos anos de 2009 e 2010.
Após a resposta do Recorrente, os autos foram encaminhados para este Conselho,
sem o cumprimento dos demais quesitos da Resolução 1401-000.131.
Diante deste contexto foi proferido despacho de saneamento (fls. 1.400 a 1.402),
nos seguintes termos:
Desta maneira, o processo foi restituído à esta Turma para julgamento, contudo
sem que todos os quesitos propostos na Resolução de diligência tivessem restado
respondidos, especialmente os de letras ‘d’, ‘f’, ‘g’, com posterior intimação da
Recorrente para que se manifesta-se a respeito do resultado final da diligência,
conforme disposto no item ‘h’.
(...)
Assim, s.m.j., creio que seria oportuna a determinação, por parte do Presidente
da 1a. Turma da 4a. Câmara da 1a. Seção, conforme item 1.2.3 do Manual do
Conselheiro, a determinação para que o processo seja devolvido à DRF de Origem,
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
8
para que ela possa dar cumprimento aos demais itens, ‘d’, ‘e’, ‘f’, ‘g ‘ e ‘h’, da
Resolução n. 1401000.479, proferida na sessão de 19/09/2017.
Os autos foram novamente encaminhados para a Origem e retornaram sem o
cumprimento da diligência, dessa vez com o seguinte despacho de encaminhamento (Fls. 1405).
Ocorre que, por um lapso manifesto, a Resolução no 1401-000.479 fez referência
aos anos-calendários de 2009 e 2010, quando o crédito objeto do presente
processo refere-se ao período de 2001 a 2003.
Com o retorno dos autos para o CARF, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento atribuiu o não cumprimento da diligência a um ruído de comunicação causado pelo
lapso manifesto contido na Resolução no 1401-000.479, na qual constou, equivocadamente,
referência aos anos-calendários de 2009 e 2010, quando o correto seria a analise recair sobre
documentos relativos aos anos-calendários de 2001 a 2003. Portanto, nessa ocasião, os julgadores
entenderam por bem corrigir o lapso manifesto relativo aos anos-calendários, determinando a
realização da diligência já solicitada pela Resolução no 1401-000.479.
Dessa forma, a Unidade de Origem emitiu Relatório de Diligência Fiscal (fls. 2601 –
2606).

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Conforme ao que se recorda, em outra ocasião, o julgamento do presente processo
já foi convertido em diligência, com o objetivo de se obter da Unidade de Origem um relatório
conclusivo, com a apuração do resultado positivo ou negativo (atos cooperativos), e lucro
tributável (lucro real referente atos não cooperativos).
Ademais disso, também era esperado que a Unidade de Origem reapurasse as
contribuições ao PIS e Cofins, com as devidas deduções dos custos assistenciais previstos no art.
3o, § 9o, da Lei no 9.718/1998.
Ocorre que o relatório de diligência de fls. 2601-2606 é inconclusivo, não existindo
elementos suficientes para que este Conselho decida a respeito do crédito tributário.
Quanto aos quesitos relativos à reapuração de PIS e Cofins, com as deduções de
custos assistenciais previstos no art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718/1998, a Unidade de Origem destacou
que a Fiscalização entendeu não haver previsão legal para dedução de quaisquer valores.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
9
7. Já em relação ao PIS e COFINS, a autoridade fiscal considerou como tributada
toda a receita bruta da empresa, às alíquotas de 0,65% e 3,0%, respectivamente,
com exceção da revenda dos produtos monofásicos, por entender que não havia,
na época, previsão para empresa deduzir da base de cálculo qualquer valor.

Destacou, ainda, que a Recorrente defendia a aplicação retroativa do conteúdo do §
9-A do art. 3o da Lei 9.718/1998, incluído pela Lei no 12.873/2013 publicada após a ocorrência dos
fatos geradores (2001 a 2003).
Dessa forma, entendeu que caberia a este Conselho decidir qual entendimento
deveria prevalecer, veja-se:
14.3 Se em relação ao PIS e COFINS, a metodologia de cálculo defendida pela
empresa e relatada nos parágrafos 11 e 12 está correta, diferindo daquela
aplicada na autuação e relatada no parágrafo 7.
A diligência foi solicitada porque os julgadores entenderam que a norma do §9-A do
art. 3o da Lei no 9.718/1998 deveria retroagir, por se tratar de norma manifestamente retroativa,
assim como determina o art. 106, do CTN.
O caráter manifestamente interpretativo é declarado pelo próprio enunciado do já
citado § 9-A, do art. 3o da Lei no 9.718/1998, que assim dispõe:
Art. 3o (...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-
se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
Por essa razão, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, com o
retorno dos autos a Unidade de Origem para que as contribuições ao PIS e Cofins sejam
reapuradas com as deduções dos custos assistenciais.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
10
No que se refere aos quesitos relativos ao IRPJ e CSLL, o relatório de diligência é
igualmente inconclusivo.
A Fiscalização deixou de cumprir a diligência solicitada nestes autos argumentando
que caberia a este Conselho decidir se seria devida a tributação integral ou a tributação defendida
pela Recorrente.
Ora, está claro que a resolução no 1401-000.479 adotou o entendimento segundo o
qual a tributação integral não estaria correta, diante da existência de atos cooperativos.
A Fiscalização entendeu que a totalidade das receitas auferidas pela Recorrente
deveriam ser tributadas, nos termos do art. 182, § 2o, do RIR/99. Estabelecia o referido enunciado
que:
Art. 182. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação
específica não terão incidência do imposto sobre suas atividades econômicas, de
proveito comum, sem objetivo de lucro (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
art. 3o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 69).
§ 1o É vedado às cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às
quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios,
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os
juros até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado
(Lei no 5.764, de 1971, art. 24, § 3o).
§ 2o A inobservância do disposto no parágrafo anterior importará tributação dos
resultados, na forma prevista neste Decreto.
Ocorre que não ficou comprovado que a Recorrente distribuía qualquer espécie de
benefício às quotas-partes do capital ou estabelecia outras vantagens ou privilégios, financeiros ou
não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, não havendo como se aplicar o art. 182, § 2o,
do RIR/99.
É neste sentido que a diligência se faz necessária, para que seja feita a segregação
das receitas de atos cooperativos e não cooperativos.
Dessa forma, entendo que ser o caso de determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem para que seja dado cumprimento aos quesitos “d”, “f”, “g” e “h”, formulados na
resolução no 1401-000.479.
Para tanto, colaciona-se abaixo os quesitos não atendidos pela diligência anterior.
d) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de
Origem informe quais notas fiscais estão acobertadas por quais contratos e quais
não estão suportadas por nenhum deles.
e) Após encerrado o prazo para apresentação de documentos, a Autoridade de
Origem informe se é possível vincular os valores discutidos nesse processo
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
11
administrativo com os pagamentos realizados aos cooperados e se houve o
devido recolhimento do IRRF em relação a cada um desses pagamentos.
f) Visando segregar dos atos cooperados os valores pagos pela Unimed as Pessoas
Jurídicas, onde o trabalho do médico, e o próprio médico cooperado não foi
identificado, elabore a partir das informações apresentadas pela Unimed (Plano
de Contas ANS) os seguintes demonstrativos:
1. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Física", onde consta: a
data do evento (competência) e do pagamento, a matrícula e o nome do
cooperado e o valor da produção médica", todos informados pela Unimed.
2. "Relação de Produção dos Cooperados Pessoa Jurídica - Pessoa
Jurídica/Pessoa Física", a data do evento (competência) e do pagamento, a
matrícula e o nome da pessoa jurídica ou da pessoa jurídica/pessoa física
cooperada e o valor da produção médica", com o Valor da Produção Médica
Apurado pela Fiscalização com os valores do ato médico cooperado. para
que com esse procedimento seja possível aferir os valores pagos aos
médicos cooperados, tanto os pagos diretamente aos médicos (pessoas
físicas), como os pagamentos realizados aos médicos cooperados (pessoas
físicas) através de uma pessoa jurídica, os quais foram transportados para o
demonstrativo da base de cálculo das contribuições, a fim de apurar os
percentuais de participação do ato cooperado na receita da cooperativa.
3. Elabore o Demonstrativo da Base de Cálculo do PIS e COFINS - Apurada
pela Fiscalização, consignando os valores relativos aos repasses realizados
diretamente aos médicos cooperados, e os recebidos pelos médicos
cooperados através de uma pessoa jurídica, se tais valores referem-se ao
atendimento de conveniado de outra operadora; e as importâncias
recebidas, indicam a parcela desse total que foi indenizada, para fins de
classificação nos moldes do art. 3o da Lei no 9.718/98, mais especificamente
em seu inciso III.
g) Informe a Autoridade Origem se tem mais alguma consideração relevante a
fazer relativa ao julgamento deste processo administrativo fiscal.
h) A Recorrente seja intimada acerca do relatório final da diligência, para, caso
queira, se manifestar.
Ademais disso, deve-se observar que no despacho de diligência, a Autoridade Fiscal
informou que a sua análise sobre os documentos apresentados pela Recorrente havia restado
prejudicada, por não terem sido apresentadas planilhas em colorido (13.3 do despacho). Dessa
forma, intimou a Recorrente a apresentar cópia das mesmas planilhas em formato excel com
referência à origem das informações relativas a todos os campos.
Nota-se que em resposta ao referido despacho a Recorrente apresentou os
documentos solicitados e que não foram examinados pela Unidade de Origem antes da remessa
dos autos do presente processo para este Conselho (13.3, 13.4 e 13.5).
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
12
Pede-se, ainda, que a Autoridade Fiscal elabore parecer conclusivo com a apuração
do resultado positivo ou negativo (atos cooperativos), e lucro tributável (lucro real referente atos
não cooperativos), informando se a apuração apresentada pela Recorrente observou a mesma
metodologia adotada pela Fiscalização.
Por fim, relativamente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins,
entendo que assiste razão à Recorrente, devendo ser excluído o ICMS recolhido e o destacado em
nota fiscal, da base de cálculo do PIS e da COFINS. No entanto, não se pode olvidar que os
elementos constantes dos autos do presente processo não são suficientes para que esta Turma
determine o montante do crédito tributário que deve ser exonerado, uma vez que não há
comprovação do ICMS destacado nas notas fiscais.
Dessa forma, entendo que a melhor solução para o presente processo é a
conversão do presente julgamento em diligência, com o retorno dos autos à unidade de origem
para que:
(i)
intime a ora Recorrente a apresentar notas fiscais, Livro Registro de
Apuração do ICMS, além de outros documentos que a Autoridade Fiscal
considere necessários para apuração da repercussão da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 no lançamento de ofício em
análise;
(ii)
com base na documentação apresentada pelo contribuinte, elabore parecer
conclusivo demonstrando o cálculo das contribuições ao PIS e Cofins após a
exclusão do ICMS da base de cálculo;
(iii)
realize as diligências solicitadas nos itens cumprimento aos quesitos “d”,
“f”, “g” e “h”, formulados na resolução no 1401-000.479.
(iv)
examine os documentos apresentados pela Recorrente em resposta à
intimação mencionada no item 13 do relatório de diligência fiscal de fls.
2601-2606; e
(v)
elabore parecer conclusivo com a apuração do resultado positivo ou
negativo (atos cooperativos), e lucro tributável (lucro real referente atos não
cooperativos), informando se a apuração apresentada pela Recorrente
observou a mesma metodologia adotada pela Fiscalização.

Após, intime-se a Recorrente para que se manifeste, no prazo de 30 dias, a respeito
das conclusões expostas no relatório de diligência fiscal.
É como eu voto.

Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.312 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000018/2007-15
13
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2648
DF CARF MF
Original